Tribunal: TJSP
Processo: 1015971-91.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação indenizatória. Alegação de ter o autor sofrido danos morais em razão da demora na baixa de anotação sobre arrendamento acerca de veículo automotor. Documentos que revelavam ter a demandada já fornecido ao antecessor do autor o termo de liberação, que só não foi anotado no DETRAN-SP por se cuidar de veículo licenciado em outro Estado. Quadro que não permitia atribuir à ré produção de dano

Ementa:
Ação indenizatória. Alegação de ter o autor sofrido danos morais em razão da demora na baixa de anotação sobre arrendamento acerca de veículo automotor. Documentos que revelavam ter a demandada já fornecido ao antecessor do autor o termo de liberação, que só não foi anotado no DETRAN-SP por se cuidar de veículo licenciado em outro Estado. Quadro que não permitia atribuir à ré produção de dano moral. Ação improcedente. Recurso improvido.